Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-91.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031055-91.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EURIPEDES MARTINS MESQUITA - CPF: 631.604.801-78 (APELADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), SANTO ANTONIO TRANSPORTES LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 20.089.222/0001-30 (APELANTE), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO), LEO FONTES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.566.578/0001-69 (APELANTE), LEO FONTES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 33.566.578/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MATÉRIA DE FATO EM DISCUSSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, condenando a embargante ao pagamento do valor de R$ 24.523,62, corrigido monetariamente pelo INPC desde o vencimento, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, considerando que o apelante pleiteou a produção de provas essenciais à elucidação do caso, notadamente quanto à causa debendi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O credor, ao ajuizar ação monitória com base em cheque prescrito, não necessita demonstrar a causa debendi, mas o devedor pode alegar nos embargos monitórios a existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que em ações monitórias fundadas em cheque prescrito é possível discutir o negócio jurídico subjacente, sendo ônus do devedor provar a ilicitude do fato gerador da obrigação.

5.

A ausência de audiência de instrução e julgamento e a consequente supressão de oportunidade para produção de provas constitui cerceamento de defesa, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de fato essencial ao deslinde da causa.

6.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas solicitada pelo apelante, configura nulidade processual, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e de outros Tribunais de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de designação de audiência de instrução e julgamento em casos que envolvem discussão de matéria de fato essencial configura cerceamento de defesa.

2.

A produção de provas requeridas pela parte é imprescindível para o correto julgamento de ações monitórias fundadas em cheque prescrito, em que se discute a causa debendi.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; Lei 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1575781/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, S2, j. 26/10/2022; TJ-MT, APL 0002087-78.2009.8.11.0050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/04/2018; TJ-RS, Recurso Cível 71004768057/RS, Rel. Juíza Eliane Garcia Nogueira, j. 31/01/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Santo Antônio Transp. Locação e Construções LTDA e Leandro Fontes Barros EPP
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação monitória de nº 1031055-91.2021.8.11.0003
,
movida por
Eurípedes Martins Mesquita
que julgou improcedente os embargos monitórios e, via da consequência, julgou procedente a ação monitória. A sentença condenou a embargante SANTO ANTÔNIO TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA a pagar ao embargado a importância de R$ 24.523,62 sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. A sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

A parte Apelante requer a nulidade da sentença argumentando preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa por não realização da audiência de instrução.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela
não realização da audiência de instrução e julgamento.

Afirma que “quando instados a especificarem as provas que as partes pretendiam produzir (Id.133344884), o apelado pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto os apelantes pleitearam a realização da audiência de instrução e julgamento, porém, o d. Juízo, considerou tão somente a cártula em poder o apelado, prova suficiente para decidir a demanda, julgando a improcedência dos embargos monitórios.” (Id. 208425974 - Pág. 4-5).

Pois bem.

A recurso deve ser provido para anular a sentença recorrida.

É cediço que na ação monitória baseada em um cheque prescrito, o credor não é obrigado a apresentar ou provar a “causa debendi”, assim, para instruir a ação, basta apresentar o cheque devolvido por insuficiência de fundos.

Por outro lado, o devedor pode demonstrar nos embargos que o valor do cheque não é devido, ou seja, o devedor pode discutir a “causa debendi”, para provar a existência de uma causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE
. 1- Embargos de divergência em recurso especial interpostos em 3/3/2020 e conclusos ao gabinete em 15/10/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou. 3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé. 4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico. Precedentes
. 5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (STJ - EREsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)”

Assim, no caso concreto imperiosa a realização de audiência de instrução e julgamento para colher a prova oral necessária a elucidar a questão.

Nesse contexto, entendo que o julgamento foi prematuro e a sentença deve ser anulada para que o processo seja devidamente instruído.

Impende destacar que não se cuida de matéria somente de direito, já que o apelante busca demonstrar matéria de fato (causa do debendi), imprescindível à realização de audiência de instrução e análise do pedido de produção de provas para viabilizar o correto julgamento da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA E NÃO OPORTUNIZADA - NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de audiência de instrução e julgamento quando se trata de matéria exclusivamente de fato, especialmente porque a produção de provas é fundamental para a certeza das alegações e para o deslinde da controvérsia
. (TJ-MT - APL: 00020877820098110050 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PREJUÍZO CARACTERIZADO. NULIDADE RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS -
Recurso Cível: 71004768057 RS
,
Relator
: Eliane Garcia Nogueira, Data de Julgamento: 31/01/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/02/2014)

Ante o exposto,

reconheço
cerceamento de defesa suscitada e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA
recorrida a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para o seu regular processamento com a designação de audiência de instrução e julgamento e a análise quanto ao pedido de produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025